Tribunal: TCU
Processo: 000.022/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900132024, modalidade Pregão e Uasg 160088 (Objeto: Serviços de manutenção em equipamentos de cozinha industrial no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB).)

Inteiro teor:
Acórdão 373/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da denúncia a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação, juntamente com reprodução da peça 13 dos autos, ao Hospital Militar de Área de Brasília - HMAB e ao Centro de Controle Interno do Exércio - CCIEx, bem como comunicação ao denunciante sobre o teor do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.022/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Area de Brasilia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.